Tribunal: TJPA
Processo: 0005357-91.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005357-91.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO EDSON MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar dos embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por ANTONIO EDSON MESQUITA (ID 7880624), devido seu inconformismo com o acórdão de ID 6074933, no qual a 1ª Turma de Direito Penal votou, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos seguintes termos,
verbis:

ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. REJEITADA. NÃO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA A AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NA HIPÓTESE EM QUE HOUVER A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso em não aplicar a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da aplicação da pena, o que levaria a aplicação da pena abaixo do mínimo legal.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Transcrevo parte do Acórdão referente a análise da matéria:

“REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE:

A defesa do apelante alegou o erro in judicando na dosimetria da pena, tendo em vista a não aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB.

Contudo, vê-se que o magistrado de primeira instância reconheceu a referida atenuante, deixando de aplica-la em virtude do fato da pena já estar em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, caso fosse acatado o pleiteado pela defesa, ou seja, aplicar a atenuante na segunda fase de modo a colocar a pena-base abaixo do mínimo legal, acabar-se-ia fundamentando algo que é vedado pela Súmula 231 do STJ, senão vejamos:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Por fim, a defesa postulou o aumento do quantum de diminuição da pena em decorrência da tentativa reconhecida nos autos.

Contudo, não assiste razão ao alegado.”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/04/2022